Tribunal: TJBA
Processo: 8008559-72.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008559-72.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JACKSON GOMES BARRETO

Advogado(s)
:
MARCOS BASTOS RIBEIRO SANTOS

APELADO: PINHO KASTORKSKY SERVICOS DE MALOTES LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANA LUZIA DORIA VELANES, KIZI SILVA PINTO MACEDO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO VERBAL DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL TIDO COMO INEXISTENTE, POR AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. OCUPAÇÃO DE BOA-FÉ ORIUNDA DE COMODATO VERBAL, PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA. DEVIDA A INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS NECESSÁRIAS E ÚTEIS APURADA EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. DIREITO DE RETENÇÃO. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PROVIDO
EM PARTE
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que declarou extinto contrato verbal de comodato e determinou a reintegração de posse do imóvel à Apelada. O Apelante alegou a existência de contrato verbal de promessa de compra e venda e pleiteou a transferência da propriedade ou, subsidiariamente, a restituição de valores pagos e indenização por benfeitorias.

II. Questão em discussão

2. Saber se: (i) o contrato verbal de promessa de compra e venda foi firmado entre as partes; (ii) o Apelante tem direito à indenização por benfeitorias necessárias e úteis realizadas no imóvel e ao direito de retenção; e (iii) o Apelante incorreu em litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. O Apelante não apresentou provas robustas da existência do contrato verbal de promessa de compra e venda. Assim, é o caso de reconhecer que a parte recorrente usufruía do bem por comodato verbal ou por mera permissão ou tolerância da Apelada, o que configura detenção/posse de natureza precária.

4. Ainda que precária, o Apelante detinha a posse de boa-fé, fazendo jus, então, à indenização por benfeitorias necessárias e úteis, com direito à retenção, excluindo os valores gastos perante o Cartório e as despesas suportadas por Karina Lavinski dos Santos. A quantia indenizatória deve ser apurada em fase de liquidação de sentença.

5. Não existem evidências de que o Apelante tenha utilizado do processo para objetivo ilegal, tanto que comprovou que faz jus à indenização, tampouco que a Apelada tenha sofrido prejuízos processuais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por litigância de má-fé e condenar a Apelada a indenizar o Apelante pelas benfeitorias necessárias e úteis, apuradas em fase de liquidação de sentença, com direito de retenção até o integral ressarcimento.

Tese de julgamento:

"1. Contratos verbais de promessa de compra e venda exigem prova robusta dos termos ajustados para serem reconhecidos. 2. Ainda que seja posse precária, o detentor de boa-fé tem direito à indenização por benfeitorias necessárias e úteis e ao direito de retenção até o ressarcimento integral.".

Dispositivos relevantes citados:

CC, arts. 1.219 e 1.208.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.448.587/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 01/12/2020; TJ-PR, APL 0004756-10.2009.8.16.0004, Rel. Juiz Francisco Carlos Jorge, julgado em 10/03/2020.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8008559-72.2022.8.05.0113, oriundos da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Itabuna/BA, tendo, como Apelante,

JACKSON GOMES BARRETO

e, como Apelada,

PINHO KASTORKSKY SERVIÇOS DE MALOTES LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA